Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial antes da citação. Perda do interesse de agir. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a composição de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.
III. Razões de decidir
3. O acordo extrajudicial entre as partes antes da citação prejudica a formação da relação jurídico-processual, portanto, haverá a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. O acordo extrajudicial entre as partes antes da citação da causa a extinção do processo sem resolução de mérito”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e CPC, art. 239.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864765, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 1893864, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18.07.2024